Tribunal: TJDFT
Processo: 0040383-42.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA QUE ALTERA TERMO INICIAL PARA ENTREGA DAS CHAVES EM CASO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. AFASTADAS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE IMPOSTOS. ANTES DA POSSE. ABUSIVIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é absolutamente legal, desde que devidamente pactuada, e que não fere qualquer norma consumeirista.
2. É nula cláusula contratual que prevê a entrega do imóvel somente após 26 meses da assinatura do contrato de financiamento com o agente financeiro, e mais um prazo de tolerância de 180 dias, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, o que enseja sua nulidade na forma do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Mostra-se abusiva a previsão contratual que estabelece a prevalência da o prazo da entrega do imóvel para data posterior à assinatura do contrato de financiamento, pois subordina a entrega ao livre arbítrio a critério exclusivamente da construtora.
4. A falta de mão de obra e insumos é previsível, da mesma forma os atrasos nos fornecimentos de água e energia elétrica. Além disto, as justificativas alegadas, tais como entraves burocráticos dos órgãos públicos, Termo de Ajustamento de Conduta e cenário político vivenciado no Distrito Federal, entre outros, estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a construtora ou incorporadora do atraso na entrega do empreendimento.
5. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
6. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento em razão da peculiaridade dos termos contratuais.
6.1. A cláusula moratória prevista em contrato estabelece a aplicação de multa nos casos de atraso no pagamento de parcelas.
6.2. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória.
6.3. Desta forma, sendo a aplicação dos lucros cessantes a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação da inversão da cláusula penal e manter a condenação em lucros cessantes. Artigo 47 do CDC. Precedentes.
7. Conforme jurisprudência dominante no âmbito deste Tribunal, o pagamento de taxas condominiais e tributos por parte do promitente comprador apenas pode ser admitida após a efetiva entrega das chaves, ou seja, a partir da sua imissão na posse do bem.
8. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.